Tribunal: TJMT
Processo: 1022337-80.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022337-80.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 518.250.079-34 (ADVOGADO), CLAITON PLA DA SILVA - CPF: 585.577.840-15 (AGRAVANTE), CRISTIANE DEPINE DE OLIVEIRA - CPF: 031.883.331-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA - CPF: 022.085.491-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA -

IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

1 - A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao concluir o julgamento do REsp 1.104.900/ES, de relatoria da Ministra Denise Arruda, publicado no DJe do dia 1o.4.2009, ratificou o entendimento de que a Exceção de Pré-Executividade constitui meio legítimo para discutir as matérias, desde que desnecessária a dilação probatória. Incidência da Súmula 393/STJ.

2. Verificando-se que os vícios apontados demandariam dilação probatória que seria inviável nos estreitos limites da exceção de pré-executividade, acertada a decisão recorrida que a rejeitou.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Claiton Pla da Silva
, contra a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais desta Capital, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1002482-34.2019.8.11.0040, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade por ele apresentada em face do
Estado de Mato Grosso
.

O Recorrente pretende a reforma da decisão, alegando, que o valor consignado na CDA e cobrado nos autos não guarda relação com aquele constante no Auto de Infração que a originou. Além do mais, diz que “inexistem outros elementos capazes de possibilitar a origem do valor do crédito executado, o que, obviamente, impossibilita o direito de defesa”.

Sustenta “não ser lícito, no caso, em se falar na substituição da CDA, eis que o erro é substancial e diz respeito a pressuposto de validade do título executivo e cuja ausência implica em sua nulidade”.

Defende que, “não obstante o erro no valor da execução e que culmina em excesso configurar matéria típica de embargos, é certo que no caso em apreço não é razoável exigir do contribuinte prévia garantia do Juízo, mediante penhora, como pressuposto para que se corrija tão grave distorção, pois isso implicaria em evidente cerceamento de defesa”, mesmo porque, “em simples simulação de cálculo realizado no Departamento de Controle e Arrecadação do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, denota-se que as custas para a oposição de Embargos à Execução (...) seria de mais de R$100.000,00 (cem mil reais), o que, causaria a limitação de acesso ao poder judiciário.

Diante desse contexto, postulou pela antecipação da tutela recursal, para suspender a Ação de Execução Fiscal n. 1002482-34.2019.8.11.0040, até o julgamento do mérito do Recurso e, no mérito, seja julgado totalmente procedente, para fins de reformar a decisão agravada, concedendo definitivamente a tutela de urgência pleiteada, na forma do art. 300 do CPC, e julgar procedente a exceção de pré-executividade, reconhecendo a nulidade da CDA no 2018116872 ante a ausência dos requisitos essenciais do título executivo. Alternativamente, seja reconhecido o erro no valor da CDA.

O pedido liminar foi indeferido pelo douto Relator que me antecedeu neste feito – Des. Márcio Vidal (Id n. 184751655).

As contrarrazões vieram no Id n. 192645669, onde o Estado pediu o desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, a Fazenda Pública Estadual ajuizou Execução Fiscal em desfavor do Agravante, visando o recebimento dos valores oriundos da Certidão de Dívida Ativa no 2018116872, no equivalente a R$ 29.127.804,29 (vinte e nove milhões, cento e vinte e sete mil e oitocentos e quatro reais e vinte e nove centavos).

Devidamente citado em mov. 43132142, o Agravante deixou transcorrer
in albis
o prazo para oferecimento de Embargos, sem ainda efetuar o pagamento da dívida, motivo pelo qual foi procedida penhora
on line
, via sistema BACEN-JUD, do valor de R$ 2.376,98 (dois mil, trezentos e setenta e seis reais e noventa e oito centavos).

Perdendo o prazo dos embargos, apresentou a exceção de pré-executividade, arguindo, em suma, a nulidade da CDA, ante a ausência dos requisitos essenciais do título executivo e, alternativamente, o reconhecimento de erro no valor da execução, postulando, ao final, para que a parte Exequente juntasse aos autos cópia integral do processo administrativo que originou a CDA exequenda.

Na decisão agravada, o Juiz de Primeiro Grau rejeitou a exceção de pré-executividade, determinando o prosseguimento do feito, sob o argumento de que: a) o vício existente é sanável antes da sentença de primeiro grau, sendo facultado à parte excepta emendar a CDA; b) que a solicitação de eventual reabertura de processo administrativo ou demais alegações não são cabíveis na presente via, uma vez que necessitam de dilação probatória.

Pois bem.

De início cabe ressaltar que, na limitação de cognição do agravo de instrumento, cabe ao Juízo
ad quem
analisar tão somente os contornos da decisão agravada, sem adentrar ao mérito do objeto que ensejou a demanda originária.

Na espécie, a decisão foi proferida de forma escorreita, pois, como é sabido, a Exceção de Pré-Executividade é espécie excepcional de defesa, específica do processo de execução, admitida nas hipóteses em que a nulidade do título possa ser verificada de plano, bem como, quanto às questões de ordem pública, pertinentes aos pressupostos processuais e às condições da ação, desde que desnecessária a dilação probatória.

O agravante deixou o prazo dos embargos transcorrer e vem alegar o valor da causa ser excessivo, o que, de plano, não justifica a apresentação da exceção de pré-executividade, tanto em razão de alternativa sobre o pagamento das custas, tanto porque não é requisito a justificar o êxito desta via excepcional.

A via escolhida, Exceção de Pré-executividade, consoante entendimento jurisprudencial consolidado, não se presta à análise de matérias que desafiam instrução probatória, como se vê dos seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. SÚMULA 393/STJ. SÚMULA 83/STJ.

1. Inexistente a alegada violação do art. 535 do CPC, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido.

(...)

3. A Primeira Seção desta Corte Superior, ao concluir o julgamento do REsp 1.104.900/ES, de relatoria da Ministra Denise Arruda, publicado no DJe do dia 1o.4.2009, ratificou o entendimento de que
a Exceção de Pré-Executividade constitui meio legítimo para discutir as matérias, desde que desnecessária a dilação probatória. Incidência da Súmula 393/STJ.

4. In casu, colhe-se do acórdão recorrido que
os vícios apontados demandariam dilação probatória que seria inviável nos estreitos limites da exceção de pré-executividade. Entendimento contrário ao da Corte de origem demandaria a incursão no contexto fático dos autos, impossível na via eleita processual escolhida pelo recorrente
ante o óbice da Súmula 7/STJ.
Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no AREsp 750650/RJ, Relator: Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 22/09/2015, DJe 30/09/2015). (Destaquei).

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, em análise do Recurso Especial n. 1.110.925/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que:

(...)
a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.
Não sendo observados tais requisitos no caso em apreço, é de se manter decisão que rejeita a exceção de pré- executividade. Agravo de instrumento não provido. (...)
(REsp 1110925/SP, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009). (Destaquei).

Por fim, prescreve a Súmula 393/STJ que “
a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação
”.

Nesse contexto, na espécie, tal qual concluído pelo douto Relator originário, a matéria ventilada, qual seja, “erro no valor da execução” (id. 183027657, pág. 10), demanda a necessária dilação probatória, incompatível, pois, com a exceção de pré-executividade.

Ad argumentandum tantum
, verifica-se que o agravante alega que a CDA executada seria nula pelo fato de não constar nela nenhum valor no campo: “valor originário do débito”. No entanto, cabe destacar que o valor originário do débito, consta no extrato da CDA, respectivamente nos campos “base de cálculo”, presente na ação originária.

Não bastasse, o §8o do artigo 2o da Lei n. 6.830/80, permite, em casos de eventuais erros materiais, a emenda da CDA até a decisão de primeira instância, assegurando ao executado a reabertura do prazo para interpor Embargos à Execução. Portanto, sem prejuízo ao devedor.

Dessa forma, destacando que a CDA ora questionada goza de todos os requisitos de validade, certeza e legitimidade, fica evidente a alegação do agravante não merece prosperar, notadamente porque o título traz de maneira clara o valor originário e a sua forma de atualização, descabendo, então, qualquer alegação de erro e excesso do valor executado, sobretudo pela via da exceção de pré-executividade, de forma que a decisão recorrida merece ser mantida.

Ante o exposto,
nego provimento ao agravo
.

É com voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024